Tribunal: TJMT
Processo: 1011774-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011774-95.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ARMAZENS GERAIS IBIRAREMA LTDA - ME - CNPJ: 43.929.074/0001-10 (AGRAVANTE), JAMES ALBERTO FERRAZ ALVIM - CPF: 005.987.478-34 (AGRAVANTE), JAMES FERRAZ ALVIM NETTO - CPF: 064.162.158-29 (AGRAVANTE), LUIZ FELIPE FERRAZ ALVIM - CPF: 091.361.808-07 (AGRAVANTE), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), SANDRO PISSINI ESPINDOLA - CPF: 448.428.051-53 (PROCURADOR), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (PROCURADOR), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ENTRE 2011 E 2014 –INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– OMISSÃO SANADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

“
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”
(art. 508 do CPC).

A demora na liquidação de sentença proferida em Embargos à Execução não gera a prescrição da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento dos ora embargantes e, com isso, manteve a decisão que rechaçou o argumento de prescrição intercorrente.

Os embargantes alegam omissão da Câmara sobre o fato “
de que o pleito em tela não guarda relação com a prescrição intercorrente afastada no julgamento do Agravo Interno n° 39.901/2015, manejado na Apelação Cível 16.219/2015, que reformou v. decisum do 1o Grau que decretou de ofício a prescrição da Execução pelo abandono da causa, aduzindo ser necessário prévia intimação do credor, pois o seu objetivo é a decretação da prescrição pela não promoção pelo Banco do Brasil da liquidação de sentença determinada na r. sentença dos Embargos à Execução, no triênio a contar do seu trânsito em julgado ocorrido em 26/09/2011, termo inicial do prazo trienal para tanto”.

É o relatório.

Contrarrazões no Id 126050181.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao acórdão com Id 111795959, que negou provimento ao Agravo de Instrumento dos ora embargantes, foram opostos Embargos de Declaração, também não providos (id 113842450), e em seguida interposto Recurso Especial, inadmitido, do qual foi apresentado Agravo ao STJ, “
parcialmente provido para anular o acórdão dos embargos de declaração, e determinar que outro seja proferido, sanando-se a omissão nos termos acima
”.

O vício em referência (omissão) consiste em suposto não pronunciamento a respeito da alegação de que “n
ão afeta a presente pretensão a conclusão do v. acórdão prolatado por esta Egrégia Corte no Agravo Interno 39901/2015, que afastou a prescrição intercorrente da execução ante a não intimação do credor para impulsioná-la, pois lá não ficou decidido e nem sequer alegado o direito aqui perseguido
”.

Dessa forma, passo à análise determinada no
ARESp
2.153.527-MT.

Os ora embargantes apresentaram Embargos à Execução, e em
18-4-2008
o Juízo da causa mandou aguardar a solução definitiva naqueles autos (id 49731246 - Pág. 393); em 29-9-2011 determinou que fosse certificado o prazo de suspensão, o que foi cumprido somente em
14-6-2013
(id n. 49731246 - Pág. 417).

Em 28-11-2014 a Execução foi extinta sem resolução do mérito, por abandono da lide em 27-11-2014.

Diante disso, o ora embargado interpôs Recurso de Apelação, e os embargantes ingressaram com Recurso Adesivo em 5-2-2015. O primeiro foi provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para normal prosseguimento; o segundo ficou prejudicado.

No Agravo Regimental n. 0039091-95.2015.8.11.0000 os ora embargantes fizeram as seguintes argumentações sobre a prescrição intercorrente, conforme se infere do relatório contido no aresto:

“
Agravo regimental de decisão que negou seguimento à apelação.

Os agravantes aduzem que eles opuseram embargos à execução, cujo decisum transitou em julgado em 26-9-2011, de modo que a partir de então caberia ao agravado dar prosseguimento à execução, o que não fez
,
mesmo tendo sido intimado a cumpri-lo em 48 horas, sob pena de extinção, na pessoa do advogado e pessoalmente. Ressaltam que o agravado
limitou-se
à juntada de procurações e substabelecimentos, bem como a requerer dilação de prazo. Também sustentam que a situação se assemelha à da execução não embargada, hipótese em que o feito pode ser extinto de ofício, não se aplicando a Súmula n. 240 do STJ.
Depois reafirmam que ficou configurada a prescrição intercorrente, pois transcorreram mais de três anos do trânsito em julgado da decisão dos embargos à execução.
Defendem ainda que a prescrição intercorrente implica no julgamento do mérito. Requerem a reconsideração da decisão para que seja mantida a extinção da execução e decretada a prescrição intercorrente”
.

O pedido foi rechaçado sob o fundamento de que a Execução permaneceu suspensa até
14-6-2013
, por isso até aquela data não ficou configurada a prescrição intercorrente. Confira-se:

“
Os agravantes alegam no recurso adesivo que entre o trânsito em julgado da decisão proferida no REsp n. 1120460/MT (16-11-2011) e o pedido de expedição de ofício ao BACEN para obtenção de informação sobre a existência de ativos em seu nome (3-12-2014), passaram mais de três anos, que é o prazo prescricional para execução de cédulas de crédito, o que daria causa à prescrição intercorrente. Antes disso (18-4-2008), o feito foi suspenso para que se aguardasse a decisão definitiva dos embargos à execução n. 883/2008 (fl. 299). Prolatado o decisum,
findou-se o prazo de suspensão anteriormente incidente (certidão de decurso de prazo - 14-6-2013
- fl. 315). Intimado a dar andamento ao feito (fl. 316), o autor/exequente não o fez (fl. 19-11-2013 - fl. 357). No mesmo dia, portanto, foi determinada a sua intimação pessoal para dar curso ao processo, sob pena de extinção (fl. 358). Então pediu dilação do prazo para se manifestar (fl. 361), o que foi deferido, no entanto permaneceu inerte, conforme certificado em 12-2-2014 (fl. 365). Dessa certidão foi intimado a se pronunciar,
e também
não o fez, seguindo-se a ordem de intimação pessoal, novamente sob pena de extinção (certidão de 6-10-2014 - fl. 366). Em 27-11-2014, certificou-se mais uma vez a ausência de manifestação, seja da intimação por meio de seu advogado, seja pessoalmente (fl. 369), sobrevindo sentença de extinção com amparo no artigo 267, II e III, §1o, do CPC. É cediço que no período de suspensão não corre a prescrição.

Assim, de 18-4-2008 a 14-6-2013 o prazo prescricional ficou interrompido
, o que invalida a tese defendida pelos agravantes”
.

Diante desse desfecho, os aqui embargantes interpuseram Recurso Especial, porém inadmitido, e depois o Agravo em Recurso Especial n. 833.305-MT, em que o ministro relator mandou devolver os “
autos à origem para que

o recurso especial permaneça suspenso até a publicação do acórdão paradigma, observando-se, em seguida, o procedimento dos
arts
. 1.040 e 1.041 do CPC/2015
”.

Em 10-10-2018, com amparo no inciso I do art. 1.040 do CPC, a Vice-Presidência deste Tribunal consignou que o acórdão estava em conformidade com o julgamento paradigma em Incidente de Assunção de Competência (Tema –IAC 01), e negou seguimento ao Resp.
A decisão transitou em julgado em 7-11-2018.

Depois, retornados os autos à primeira instância, foram arquivados em 10-12-2018 (id 49731246 - Pág. 566); em 15-4-2020 o apelado pediu a avaliação do imóvel penhorado no processo (Id 53500272), o que foi deferido em 19-4-2021. A essa decisão foram opostos Embargos de Declaração pelos executados, com esta justificativa:

“
Não ajuizando o Embargado/exequente liquidação de sentença que no v. decisum dos Embargos à Execução determinou que o “real valor exequendo será apurado mediante liquidação de sentença” (cf. pág. 439 do id 49731246), no triênio a seguir ao trânsito em julgado em 26/09/2011,
findo pois em 26/09/2014,
o Embargado/exequente decaiu do direito à tanto, devendo ser decretada a prescrição da Execução, levantando-se a penhora incidente sobre o imóvel da Embargante/executada, Registrada sob n° 17, na Matrícula 1.261, do Cartório de Registro de Imóveis de Palmital-SP
" (Id 54923845 - Pág. 3).

O pedido foi indeferido nestes termos:

“
Nota-se no despacho de mero expediente (id.53650081), determinou que fosse certificado nos autos o decurso do prazo prescricional, considerando o título executado, o que foi efetivado no id. 53811894.

Trata-se de Cédula de Crédito Industrial, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), cujo art. 70 prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos e art. 206, §3o, VIII do Código Civil.

O processo foi remetido para o arquivo em 2018 (id. 49731246- Pág.566), logo, não ocorreu a prescrição da execução.

Não prospera a tese trazida pela parte embargante, de que transitada em julgado a sentença dos Embargos à Execução, a partir daí inicia-se o prazo prescricional, conforme acima dirimido, pois o presente feito é de Execução forçada e não cumprimento de sentença.

Portanto, não merece guarida a pretensão da parte executada, visto que já certificado nos autos, que não ocorreu a prescrição da presente ação”
.

Contra esse
decisum
foi interposto o Agravo de Instrumento n. 1011774-95.2021.8.11.0000, não provido.

A arguição dos embargantes foi rejeitada no Recurso com base na tese jurídica definida no IAC 01/STJ, de que “
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
”

Portanto, como no Recurso Adesivo transitado em julgado reconheceu-se que a Execução ficou suspensa entre 2008
a
2013, o prazo prescricional só teria início em 2014 e término em 2017.

Ainda que se considerasse a arguição dos embargantes de que começaria com o trânsito em julgado dos Embargos à Execução em 26-9-2011, o prazo seria contado a partir de 26-9-2012 e findaria em 26-9-2015. Logo, em 2014 não havia incidido a prescrição intercorrente suscitada.

Sobre a matéria estar prescrita porque não houve a liquidação da sentença prolatada nos Embargos à Execução, como bem destacado no primeiro grau, cuida-se de Ação de Execução, e não de Cumprimento de Sentença.

Importante registrar que a parte já havia postulado o reconhecimento da prescrição intercorrente (entre 2011
a
2014) pela inércia do credor após o trânsito em julgado dos Embargos à Execução na Apelação Adesiva de 2015, o que não foi acolhido, como se vê abaixo (Id 49731246 - Pág. 507, 1o grau):

Por outro lado, “
Transitada em julgado a decisão de mérito,

considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”
(art. 508 do CPC).

Desse modo, a alegação de que a ausência de Liquidação da sentença dos Embargos à Execução gera a extinção da Execução de Título Extrajudicial pela prescrição intercorrente deveria ser discutida no Recurso Adesivo de 2015, e não agora.

De qualquer forma, vale lembrar que os Embargos à Execução são processo autônomo, meio de defesa dado ao devedor. Dessa maneira, uma vez reconhecido em sentença o direito à revisão contratual que poderá reduzir o débito executado, o maior interessado na sua liquidação é o próprio devedor, e não o credor.

Ademais, na sentença prolatada nos Embargos à Execução não se identificou nenhuma determinação específica de que apenas o credor seria legitimado a recalcular o débito.

Assim, os próprios devedores (ora embargantes) também ficaram inertes, não podendo agora pretenderem se beneficiar da própria atitude. Além do mais, não há como reconhecer a prescrição da Execução pela ausência de liquidação da sentença proferida nos Embargos à Execução.

Importante reiterar que não se cuida de Cumprimento de Sentença, para o que há prazo legal para o pedido não prescrever, mas sim de Execução de Título Extrajudicial.

Pelo exposto, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada pelo STJ, contudo sem alteração do resultado do julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024